Tribunal: TJES
Processo: 0021815-08.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021815-08.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: ANTONIO CARLOS FRANCISCHETTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0021815-08.2007.8.08.0035

Embargante: Banco do Brasil S/A

Embargado: Itaú Unibanco S/A

Embargado: Antônio Carlos Francischetto

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (ID nº 2636658) desta E. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos por Banco do Brasil S/A e Itaú Unibanco S/A.

O embargante Banco do Brasil S/A, em suas razões recursais (ID nº 2685227), alega omissão quanto a não suspensão do processo, mesmo havendo determinação do Supremo Tribunal Federal.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de julho de 2022.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0021815-08.2007.8.08.0035

Embargante: Banco do Brasil S/A

Embargado: Itaú Unibanco S/A

Embargado: Antônio Carlos Francischetto

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta E. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos por Banco do Brasil S/A e Itaú Unibanco S/A.

O embargante Banco do Brasil S/A, em suas razões recursais (ID nº 2685227), alega omissão quanto a não suspensão do processo, mesmo havendo determinação do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Tenho que não merece provimento os aclaratórios, posto que inexistente o vício apontado.

A decisão emanada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 632212/SP) diz respeito a suspensão dos feitos que tratassem dos Planos Collor I e II (tema 284 e 285), caso diverso da hipótese dos autos.

Quantos aos Planos Bresser e Verão, não há determinação para suspensão destes, uma vez que o pedido restou indeferido em 2019 pela Ministra Cármen Lúcia.

É como entende este e. Tribunal de Justiça:

Cabe esclarecer que no RE nº 626.307/SP, que trata especificamente dos expurgos dos Planos Bresser e Verão, não há determinação atual de sobrestamento dos processos em que esteja sendo discutidos esses planos econômicos, tendo sido indeferido o pedido de suspensão nacional em 23/04/2019. Ademais, os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundo de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP. Quanto ao RE nº 1.101.937/SP foi proferida decisão, em 11/03/2021, revogando a suspensão nacional dos processos pendentes. Preliminar rejeitada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140349768, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021).

Dos pedidos de suspensão do processo, em decorrência das análises empreendidas pelos tribunais superiores sobre os temas postos em julgamento, estas restaram superadas, devendo o feito tramitar regularmente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070195136, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios, mas os
REJEITO
, indeferindo o pedido de suspensão do presente processo.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração não têm por função precípua a modificação ou a anulação do provimento jurisdicional, mas esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 2. A decisão emanada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 632212/SP) diz respeito a suspensão dos feitos que tratassem dos Planos Collor I e II (tema 284 e 285), caso diverso da hipótese dos autos. 3. Quantos aos Planos Bresser e Verão, não há determinação para suspensão destes, uma vez que o pedido restou indeferido em 2019 pela Ministra Cármen Lúcia. 4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.